Tribunal: CARF
Processo: 13864.720087/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720087/2018-54
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.162 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de abril de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELIMARC ELETROMECANICA COMERCIAL, IMPORTACAO E
EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade preparadora
aparte dos presentes autos os lançamentos de Pis (às e-fls. 352), de Cofins (às e-fls. 358) e de
Multas Previdenciárias (às e-fls. 363), por conterem matérias cujo julgamento do recurso
voluntário é de competência da 2a e 3a Seção/CARF. Após, os feitos devem retornar ao CARF
para regular prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-90.541, proferido pela 13a
Turma da DRJ/ RPO, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, reconhecendo em parte ao direito creditório.
Por economia processual e por resumir resume bem o início da contenda, adoto o
relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo
Em ação fiscal levada a efeito contra a contribuinte em epígrafe, relativa aos meses de
janeiro/2015 a maio/2015, foi efetuado lançamento para exigência de crédito tributário
relativo a IRPJ, CSLL, Cofins e Contribuição para o PIS/Pasep, no valor total de R$
40.561,12, bem como o lançamento de multa isolada por compensação com falsidade na
declaração, no valor de R$ 33.492,75, totalizando o presente lançamento o montante de
R$ 74.053,87, conforme documentos de fls. 342/369 dos autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720087/2018-54
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

O Termo de Verificação e Constatação Fiscal de fls. 334/341 descreve a ação fiscal,
indicando os fatos que a ela deram origem, nos seguintes termos:
(...)
Tendo constatado que o contribuinte acima identificado apresentou a Declaração
de Débito e Créditos Tributários Federais - DCTF original do mês de fevereiro de
2015 confessando valores de débitos, conforme demonstrativo abaixo, de PIS e
COFINS e posteriormente retificou a DCTF original zerando os valores de
débitos. A partir do período de março 2015 a maio de 2015 apresentou as DCTF
originais com valores zerados de PIS, COFINS, IRPJ e CSLL.

(...)
Na GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do
período de 01/2015 a 03/2015 e 05/2015 apresentada pelo contribuinte, o mesmo
informou como tendo sido compensado valores de Contribuição Previdenciária
devida conforme demonstrativo abaixo:

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Assim, intimamos o contribuinte através do Termo de Início do Procedimento
Fiscal, lavrado em 03/11/2017, no qual foram solicitados:
1. Contrato/Estatuto Social e suas alterações;
2. Informar se possui processo(s) de consulta ou ação(ões) judicial(is) sobre o(s)
tributo(s) objeto(s) desta ação fiscal;
3. DARF (recolhimento) de IRPJ, CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO
LÍQUIDO, PIS e COFINS do período de apuração e valor constante no
Demonstrativo de Situação Fiscal Apurada em anexo.
4. Documentos comprobatórios das compensações efetuadas de CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA do período de apuração e valor constante no Demonstrativo
de Compensação Efetuada em anexo.
(...)
O Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado e reencaminhado por via postal no endereço do contribuinte a Rua
Eugenia S Vitale, 173. São Bernardo do Campo/SP, mas as correspondências
retornaram por motivo assinalado "Mudou-se".
O mesmo Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 03/11/2017, foi
encaminhado por via postal no endereço, constante do cadastro do contribuinte
(Consulta base CPF), do Sócio RICARDO VALENTE BRAZ, CPF 213.176.708-
09, e as correspondência foi recebida em 25/11/2017.
O contribuinte foi também intimado através dos Editais Eletrônicos nos
002091150 e 002091157.
Em sua resposta entregue em 26/12/2017, o contribuinte não comprovou os
recolhimentos intimados, não apresentou a documentação comprobatória das
compensações de CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA , não comprovou as
receitas com imunidade tributaria declaradas e o contribuinte apresentou as
cópias de vários documentos protocolizados junto à Secretaria do Tesouro
Nacional pela empresa APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA, CNPJ n°
15.511 847/0001-08 onde solicita a quitação dos diversos débitos intimados e o
mesmo informou que:
'... Primeiramente a Empresa Contribuinte esclarece que se tornou
Cessionária de Crédito financeiro, oriundo de procedimento administrativo
junto a Secretaria do Tesouro Nacional, objetivando o resgate de Titulo da
Dívida Pública Externa. Por este fato, embasado na Portaria 913/2002 da
RFB, o Contribuinte indicou parcelas de tributos das competências referentes
aos impostos com os períodos acima destacados para serem devidamente
extintos, utilizando o valor apurado no resgate, conforme documentos
anexos.
Os créditos financeiros são líquidos e certos, estando inclusos nas Leis
Orçamentárias do país nos últimos anos - anexos, encontrando alocados junto
ao Ministério da Fazenda, em Dívidas Agrupadas em Operações Especiais,
UO [Unidade Orçamentária] n.° 71.101 - Recurso sob Supervisão do
Ministério da Fazenda, Número Obrigação SIAFI 001413, Operação Especial
0409, IDOC 2754.
Todo procedimento de quitação dos débitos mencionados acima, através da
abertura de COMPROT com Títulos da Dívida Pública Externa está
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

amparado no artigo 1° e parágrafo único, da Portaria da Secretaria da Receita
Federal do Brasil n.o 913, de 25 de julho de 2002, que prescreve:...
... por ser detentora de crédito financeiro, foi requerido o pagamento de seus
débitos tributários com os créditos, através de petição protocolada na
Secretaria Tesouro Nacional, sendo devidamente registrado na PGDAS-D,
quando aplicável...'
O contribuinte também foi intimado, através do Termo de intimação Fiscal
lavrado em 08/01/2018 no novo endereço, a apresentar o contrato firmado junto à
empresa
APPEX
CONSULTORIA
TRIBUTÁRIA
LTDA.,
CNPJ
n°
15.511.847/0001-08 e o mesmo não apresentou o contrato solicitado conforme
resposta no processo, alegando a existência de cláusula de confidencialidade no
referido contrato.
(...)
Em 30/04/2018 foi lavrado o Termo de Intimação, pelo qual o contribuinte foi
intimado a apresentar a documentação e/ou despacho decisório onde
comprovasse a homologação da compensação e da efetiva quitação dos débitos
em questão, relacionada a resposta datada de 07/12/2017 e entregue a
fiscalização em 26/12/2017 pelo contribuinte. Em sua resposta datada de
18/05/2018 o contribuinte não apresentou as documentações solicitadas.
O contribuinte informou que não possui ação judicial sobre o tributo/contribuição
objeto da ação fiscal em andamento, TDPF 08.120.00-2017- 00264-2, conforme
as respostas aos Termos de Intimação Fiscal lavrados em 03/11/2017 e
04/07/2018 A análise dos procedimentos executados pelo contribuinte de não
declarar os tributos/contribuições apurados remete ao que está estabelecido no
Código tributário Nacional, onde está previsto o lançamento por homologação no
seu art. 150, que no caso dos tributos/contribuições em questão (COFINS, PIS,
IRPJ, CSLL e SIMPLES NACIONAL) se dá pelo reconhecimento do contribuinte,
através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e das
informações prestadas no PGDAS-D, Nesta hipótese, a declaração elide a
necessidade de constituição formal do débito pelo Fisco, podendo ser, em caso de
não pagamento no prazo, imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte.
Assim, uma vez constituído o crédito tributário mediante a DCTF e PGDAS-D, ele
deve ser extinto de acordo com as modalidades previstas no art. 156 do mesmo
código, a saber:
'Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)'.
Ressalta-se que a extinção do crédito tributário pelo pagamento se dá em moeda
corrente, cheque ou vale postal e, nos casos previstos em lei, em estampilha, em
papel selado, ou por processo mecânico (art. 162 do CTN).
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Daí que a pretensão de quitação do tributo por meio dos títulos da dívida pública
caracteriza, na verdade, a intenção de efetivar a dação em pagamento ou a
compensação. Só que tais modelos de extinção de crédito tributário não permitem
a utilização de Títulos da Dívida Pública, conforme detalhado no Parecer
PGFN/CAT N° 875/2012, que concluiu: 'permanece íntegro o entendimento desta
Procuradoria-Geral quanto à impossibilidade da dação em pagamento de títulos
públicos para o pagamento de tributos, sendo inviável, ademais, a compensação
do crédito neles consubstanciados com créditos tributários'.
Logo, se os lançamentos mensais dos tributos/contribuições são feitos por
homologação, consubstanciados pela declaração em DCTF e PGDAS-D (e que
inicialmente o foi), com o respectivo pagamento em moeda corrente ou cheque, o
ato de espontaneamente excluir tais débitos na DCTF e no PGDAS-D caracteriza,
aos olhos do Fisco, a declaração do contribuinte de que este não possui débitos
fiscais.
Cabe lembrar o que diz o § 4o do art. 150 do CTN:
(...)
Ou seja, decorrido o prazo mencionado, a homologação se efetivará e a Fazenda
Pública não poderá mais cobrar os débitos. Isso independe de ter ou não pedidos
de pagamentos na Secretaria do Tesouro Nacional.
Outro ponto importante que merece destaque é o aspecto temporal dos fatos.
A manifestação (em Seminário realizado em 22/06/12) da Receita Federal do
Brasil em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Ministério Público da União sobre esse assunto, foi no
sentido de que não existem Títulos Públicos Antigos que possam ser utilizados
para pagamento de tributos federais, tendo sido emitida e amplamente divulgada
ao público a "Cartilha Fraudes Títulos RFB PGFN STF MPU", onde são
detalhados todos os aspectos relativos à impossibilidade de uso desses títulos
(quer sejam em compensações ou dações em pagamentos), bem como a
caracterização das fraudes que os envolvem e de suas consequências fiscais e
penais. Foram realizados esclarecimento sobre os Títulos da Dívida Pública
Federal, suas características e suas validades, em especial os regidos pelo
Decreto-Lei n° 6.019/43, enfatizando a total impossibilidade de resgate desses
títulos em moeda nacional, o valor irrisório das cártulas frente às cifras alegadas
pelos fraudadores e o não enquadramento desses títulos na Lei n° 10.179/2001.
Foi publicada em 18/05/2015, na página da Internet da RFB, notícia intitulada
como 'Receita Federal alerta para fraudes tributárias envolvendo títulos da dívida
pública brasileira':
(...)
Conforme a referida notícia, o entendimento firmado pela Receita Federal, objeto
de ampla divulgação, é o de que tais pagamentos de tributos federais com
supostos Títulos da Dívida Pública Federal não podiam ser realizados, restando
claro para a Fiscalização que este contribuinte se utilizou dos mesmos artifícios
fraudulentos das demais empresas, deixando de declarar em DCTF e PGDAS-D
os valores devidos, além de excluir débitos anteriormente declarados e também
declarar compensações improcedentes com o evidente intuito de eximir-se do
pagamento dos tributos devidos sem qualquer respaldo financeiro ou legal para
tal.
O contribuinte deveria ter retificado novamente as DCTF/PGDAS-D/GFIP e
realizado os recolhimentos pendentes, mas não o fez.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Restou configurada a intenção de omitir informação, fazendo declaração falsa
para eximir-se do pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos
cofres públicos, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, na
qualidade de sujeito passivo de obrigação, o que implicará em majoração das
multas aplicadas a este fato, nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com
redação dada pela Lei n° 11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações
posteriores, além da elaboração de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Os valores de COFINS, PIS, IRPJ e CSLL à lançar foram apurados conforme
demonstrativo abaixo:

(...)
Os valores da multa isolada por compensação indevida de contribuição
previdenciária declarada nas GFIP à lançar foi apurada conforme
demonstrativo abaixo:

(...)
Ante o exposto, estamos efetuando o lançamento de ofício dos valores devido a
título de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, SIMPLES NACIONAL e MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
(...)"
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Em apertada síntese, extrai-se dos autos que, a contribuinte alegou, como justificativa
do procedimento realizado, ser cessionária de crédito financeiro, oriundo de Títulos da
Dívida Pública Externa, conforme procedimento administrativo junto à Secretaria do
Tesouro Nacional, no qual objetivou extinguir os referidos tributos.
Por sua vez, a autoridade fiscal afirmou que o procedimento da interessada resultou em
falta de recolhimento por meio de fraude, por absoluta falta de previsão para tal
utilização dos mencionados títulos, cujas razões haviam sido amplamente divulgadas
pelo Tesouro Nacional e Administração Tributária, bem como omissão de informações
perante a Receita Federal por ocasião da entrega das DCTF(s), para eximir-se do
pagamento dos tributos, bem como deixar de recolher aos cofres públicos, no prazo
legal, valor de tributo ou de contribuição social, na qualidade de sujeito passivo de
obrigação. Por tais razões, os tributos foram exigidos com a multa qualificada de 150%,
nos termos do § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96 com redação dada pela Lei n°
11.488/07 e Lei n° 8.212/91, art. 89, § 10° e alterações posteriores, além da elaboração
de Representação Fiscal Para Fins Penais.
Notificada do lançamento em 27/09/2018, conforme Aviso de Recebimento de fl. 370, a
interessada ingressou, em 29/10/2018, com a impugnação de fls.
376/397, na qual alegou, em apertada síntese, que: a) Lavrado o Auto de Infração em
face do contribuinte, resta configurado o direito à ampla defesa e ao contraditório
administrativo, nos moldes do Decreto no 70.235/1972 c/c Lei no 9.784/99, com a
consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário, enquanto pendente de
julgamento a impugnação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional; b) O lançamento seria nulo, ou, no mínimo, anulável por ter sido realizado
por delegacia incompetente (São Paulo/SP), devido à jurisdição do domicílio fiscal
eleito pela impugnante (São Bernardo do Campo/SP); c) Os valores lançados de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e CONT PREV EMPRESA teriam sido pagos/quitados por meio
de resgate de Título da Dívida Pública Externa, junto a Secretaria do Tesouro Nacional,
através de processos administrativos identificados pelos COMPROT(s) de no
011.79446.000498.2013.000.000, no qual é requerido o resgate dos créditos alocados na
conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número
Obrigação SIAFI 001418, Operação Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária
2012; d) Os débitos e respectivos pagamentos teriam sido informados à Receita Federal
do Brasil por meio do processo administrativo no 13811.726457/2012-97; e) Os débitos
teriam sido declarados em sua integridade em SPED CONTÁBIL ECD, SPED
CONTÁBIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD, relativos ao período de apuração
de 2013 a 2015, apenas não sendo transmitidas algumas informações nas DCTF(s); f) A
não apresentação de DCTF deveria ter sido motivo de intimação para correção, o que
não teria ocorrido no presente caso, motivo suficiente para ser cancelado o Auto de
Infração em sua totalidade; g) Não teria ocorrido conduta criminosa ou mesmo prática
com intuito fraudulento, uma vez que a impugnante teria declarado a totalidade de seus
tributos; h) Não seria cabível a multa de 150%, pela ausência de fraude; i) Não teria
havido mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o intuito
fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% (cento e cinquenta por
cento); j) A multa que seria cabível, se tanto, seria a multa pela falta de entrega da
DCTF, prevista no artigo 7o da Lei no 10.426/2002, alterado pela Lei no 11.051/2004 -
2% (dois por cento) do somatório dos tributos e contribuições confessados na DCTF do
respectivo Auto de Infração, não podendo a multa ser inferior a R$ 500,00 (Lei no
10.426/2002, art. 7o, II e§ 3o, II); k) Conclui, pedindo o cancelamento do auto de
infração, uma vez que: i) os débitos lançados de ofício, referente a divergências nas
apurações entre SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, SPED
CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF, já foram informados e pagos, com valores originais
da realidade contábil, através de informes realizados nos COMPROT
011.79446.000257.2013.000.000, além do posterior protocolo com as informações
prestadas a RFB pela juntada efetivada
no Processo
Administrativo
n.o
13811.726457/2012-97, forma legal e suficiente para constituição do crédito tributário,
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

já que a Empresa Contribuinte realizou todas as obrigações descritas no artigo 142 do
CTN, de acordo com sua realidade fiscal, levando-se em consideração que a DCTF é
uma obrigação acessória; ii) ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a
multa de ofício aplicada no auto de infração, com os parâmetros adotados, mas tão
somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei n.o
10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004, sob pena de negar-se vigência a Lei
Federal; iii) não estão presentes nos Autos de Infrações os fatos caracterizadores de
evidente intuito de fraude, uma vez que o lançamento foi efetuado com base nos livros
contábeis e SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF fornecidos pelo
contribuinte, o que afastaria a tese dele ter agido com o evidente intuito de fraude para
tipificar a multa de ofício. Ao final, requer: 1) a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação; 2) o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar a
impugnante e anulação dos autos de infração lavrados; 3) o cancelamento dos autos de
infração, devido aos pagamentos realizados com os créditos referidos e à inexistência de
fraude.
Por sua vez, a DRJ/ BHE julgou a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, para cancelar o crédito tributário, dos períodos de apuração de fevereiro/2018,
março/2018 e maio/2018, nos valores respectivos de R$ 8.648,38, R$ 8.650,89 e R$ 8.382,64,
relativo à infração multa isolada por compensação com falsidade da declaração, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
LANÇAMENTO. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. DRF DE JURISDIÇÃO DIVERSA.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de lançamento é válido, mesmo quando formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente será considerado nulo o ato administrativo praticado por agente incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
Ante a regular intimação dos interessados, o direito ao contraditório e à ampla defesa se
perfaz com a possibilidade da apresentação de impugnação, na forma estabelecida na
legislação.
ERRO NA DATA DO FATO GERADOR.
Incabível a exigência se os fatos descritos pelo autuante não ocorreram na data
consignada no auto de infração
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO
CTN.
A apresentação tempestiva de impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário
até que haja decisão definitiva no âmbito administrativo.
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito passivo, deve
ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA QUITAÇÃO
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se prestam à
quitação de tributos federais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE.
A multa de ofício deve ser qualificada, no percentual de 150%, quando comprovado nos
autos que o sujeito passivo praticou conduta tipificada em lei como fraude.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ e, inconformada com a decisão,
apresentou recurso voluntário repisando os argumentos delineados por ocasião da impugnação, e,
em síntese, destacou:
a)
os presentes autos versam acerca de Auto de Infração e Imposição de Multa qualificada,
em razão do não reconhecimento da legitimidade da utilização de títulos da dívida pública para
pagamento indireto dos tributos federais;
b)
em suas razões para manutenção parcial do lançamento fiscal, sustentou a DRJ a
impossibilidade de utilização do procedimento adotado pois, em seu seu sentir, os títulos não se
prestam à quitação de tributos federais, a despeito das disposições da Lei n.o 10.179/00 e do
recente Decreto n.o 9.580/2018, notadamente seu artigo 935 e aduziu, também, pela possibilidade
de aplicação de multa qualificada em 150% (cento e cinquenta por cento), em flagrante
inconstitucionalidade;
c) em sede de preliminar, que o auto de infração deve ser anulado, pois “desde a abertura do
Mandado de Procedimento Fiscal é nulo, ou no mínimo, anulável, por ter sido subscrito e
materializado por Delegacia incompetente, no caso em questão a de São José dos Campos –
SP”;
d) que a divergência encontrada entre as declarações [SPED CONTABIL ECD E SPED
CONTABIL ECF, SPED CONTRIBUIÇÕES e EFD e DCTF], não autoriza a formalização do
presente Auto de Infração;
e) não haver na legislação, aplicável à espécie, previsão legal para fundamentar a lavratura de
autos de infrações aplicando multa com valores que fogem dos parâmetros estabelecidos pelo art.
7o da Lei n.o 10.426/02;
f) a comprovação de que os tributos foram declarados integralmente de acordo com a SPED
CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF, não ocorrendo sonegação fiscal, até mesmo
porque após a análise dos lançamentos, a fiscalização não efetuou lançamento de ofício, tendo o
Órgão Fazendário declarado apenas como impossível a compensação– compensação indevida;
g) não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco que concretizasse o
intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% [cento e cinquenta por
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

cento] e que a intenção manifesta de utilizar os créditos que, posteriormente, não admitidos pela
Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela fiscalização de informação falsa em
SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e/ou conduta dolosa;
h) ainda que passível a aplicação de multa, esta não pode ser a multa de ofício aplicada no auto
de infração, mas tão somente, a multa pela falta de entrega da DCTF, prevista no artigo 7o da Lei
no 10.426/2002, alterado pela Lei n.o 11.051/2004.
E, por fim, requereu:
a) PRELIMINARMENTE, o reconhecimento da incompetência do auditor em fiscalizar
este Recorrente, com a conseqüente anulação dos presentes Autos de Infração acima
destacados;
b) No mérito, seja reconhecido e provido a presente RECURSO VOLUNTÁRIO, com o
cancelamento dos Autos de Infrações, haja vista seus lançamentos e pagamentos através
dos créditos constantes no COMPROT 011.79446.000498.2013.000.000, com o
pagamento de seus débitos nos termos do artigo 156, IV do CTN e pela Portaria SRF n.o
913, de 25 de junho de 2002, e posterior protocolo com as informações prestadas a RFB
pela juntada efetivada no Processo Administrativo n.o 13811.726.457/2012-97;
C) Não bastasse, ainda que não reconhecida a forma de extinção tributária adotada pelo
Impugnante, ainda assim os presentes Autos de Infrações não pode subsistir, pois
totalmente alicerçado na existência de fraude no procedimento adotado pelo
Contribuinte, o que, já se comprovou, inexiste, não passando tais alegações de
construção da autoridade fiscal, bem como o fato de que a empresa declarou em sua
contabilidade e demais obrigações fiscais todo os fatos geradores e a forma de extinção
de suas obrigações tributárias, não havendo necessidade de lançamento de ofício, o que,
consequentemente, não configura intuito fraudulento para tipificar a multa de 150%
[cento e cinquenta por cento].
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Competência Em Razão da Matéria
O Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim determina:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Sobre a competência para o julgamento das matérias tratadas nos autos, o Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
assim determina:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); [...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando reflexos do
IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016) [...]
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas,
relativamente aos tributos de que trata este artigo; [...]
Art. 3o À 2a (segunda) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - Contribuições Previdenciárias, inclusive as instituídas a título de substituição
e as devidas a terceiros, definidas no art. 3o da Lei no 11.457, de 16 de março de
2007; eV - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas
pessoas físicas e jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na
importação de bens e serviços; [...]
XXI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas físicas e
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo.
Nesse sentido, a 1a Seção do CARF tem competência para julgamento recurso
voluntário atinente ao lançamentos de IRPJ (e-fls. 342 e seguintes).
Todavia, não restou comprovado que os ilícitos dependem dos mesmos elementos
de prova do IRPJ, mesmo porque há períodos diferentes. Desta forma, entendo que os autos de
infração devam ser apartados, sob pena de infringir o art. 59 do Decreto 70.235/72, antes
transcrito,
Afinal, cabe à 2a Seção deste Tribunal o julgamento do auto de infração relativo às
multas previdenciárias (e-fls. 363) e, por outro lado, os lançamentos de Pis, Cofins (e-fls. 352 a
358) são de competência da 3a Seção.
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.162 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13864.720087/2018-54

Dispositivo
Tendo em vista o art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 e os arts. 2o e 4o do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, voto em converter o julgamento em diligência para que a
autoridade preparadora aparte dos presentes autos os lançamentos de Pis (às e-fls. 352), de
Cofins (às e-fls. 358) e de Multas Previdenciárias (às e-fls. 363). Após, os feitos devem retornar
ao CARF para regular prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital